Tribunal: TJSP
Processo: 1002761-42.2025.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Paulo Sergio Mangerona
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL VÁLIDA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DANO MORAL. CANCELAMENTO DEPENDENTE DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL VÁLIDA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DANO MORAL. CANCELAMENTO DEPENDENTE DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmada com o Banco Mercantil do Brasil S/A, na qual o autor alegava inexistência de contratação, vício de consentimento e pleiteava indenização e restituição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a validade da contratação digital do cartão consignado e a existência de vício, falha ou dano indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação está comprovada por termo de adesão, autorização de saque e utilização efetiva do cartão, afastando a alegação de inexistência contratual.
A contratação digital é válida, conforme art. 107 do CC, inexistindo forma especial exigida para contratos bancários.
Não há falha na prestação do serviço nem dano moral, pois as cobranças decorrem do exercício regular de direito (art. 188, I, CC).
O cancelamento do cartão deve ser solicitado previamente na via administrativa, conforme art. 17-A da IN INSS/PRES no 28/2008.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A contratação digital de cartão de crédito consignado é válida e eficaz.
A utilização do cartão e o recebimento de valores comprovam o consentimento do consumidor.
O cancelamento do cartão deve ser requerido administrativamente antes da via judicial. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 107 e 188, I; CDC, arts. 6o, III, e 54, §3o; CPC, art. 487, I; INSS/PRES no 28/2008, art. 17-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJSP, Apelação Cível no 1033463-41.2022.8.26.0196; TJSP, Apelação Cível no 1034514-72.2022.8.26.0007.